Tribunal: TJMT
Processo: 1002500-77.2021.8.11.0010
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1002500-77.2021.8.11.0010
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA
Recorrente: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV e ESTADO DE MATO GRROSSO
Recorrida: ELIZABETE OLIVEIRA DE LIMA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 08/03/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA PÚLICA ATIVA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO DE CONFIANÇA/CARGO EM COMISSÃO. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENAR N.o 266/2006. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE E TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES FIXADAS PELO C. STF E C. STJ. TEMAS 810 E 905, RESPECTIVAMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. De início, consigne-se que manifesta a ausência de interesse recursal do ESTADO DE MATO GROSSO, já que a sentença proferida na origem reconheceu a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, direcionando a condenação única e exclusivamente ao corréu MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV.
2. Trata-se de ação em que a Recorrida ELIZABETE OLIVEIRA DE LIMA aduz o seguinte: a) que é servidora pública do Estado de Mato Grosso, no cargo de Técnica Administrativa da Educação; b) que por exercer a função de dedicação exclusiva de Secretária de Escola, recebe, somado ao seu subsídio, uma gratificação propter laborem, designada de FDE.SECRET.ESC/PEB (função de dedicação exclusiva - secretário); c) que não obstante este percentual não integre o futuro cálculo para a sua aposentadoria, os Recorrentes ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, de maneira arbitrária e ilegal, estão realizando o desconto previdenciário sobre o referido valor; d) por tal razão, postula pela condenação dos entes demandados na obrigação de fazer a suspensão dos descontos previdenciários sobre a gratificação denominada FDE - FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, definida no § 1.° do artigo 39 da LC 50/1998, bem como a devolução de todos os valores descontados indevidamente durante o período de 2015 e 2016.
3. É desnecessária a análise de questões que não foram objeto do recurso, porquanto não devolvidas à apreciação em segundo grau e, portanto, preclusas. No presente caso, desnecessário o exame do direito da autora à repetição do indébito tributário, visto que esta discussão não foi incluída na peça recursal, a qual se limita a discorrer acerca do índice de correção monetária e o termo inicial dos juros moratórios, aplicados na sentença condenatória.
3. No que tange a correção monetária, nos termos do Recurso Extraordinário n.o 870.947/SE, merece parcial reforma a sentença, a fim de seja considerado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
4. Com relação aos consectários legais, constata-se que, de fato, não houve a observância das teses fixadas pelo C. STF e C. STJ. temas 810 e 905, impondo-se a adequação do índice da correção monetária e do marco inicial dos juros moratórios.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002500-77.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIZABETE OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 781.584.001-91 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022